Tribunal: TJBA
Processo: 0506636-14.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0506636-14.2017.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. José Ubiratan Almeida Bezerra Recorrido: Lucas Alves Menezes Defensora Pública: Dra. Cynara Fernandes R Gomes Origem: 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO. INACOLHIMENTO. CRIME OCORRIDO EM 08/01/2016. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. NÃO EVIDENCIADO O PERICULUM LIBERTATIS. DENUNCIADO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA FRUSTRADA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO NÃO DEMONSTRADA. CUSTÓDIA CAUTELAR REGIDA PELA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor de Lucas Alves Menezes. II – Narra a denúncia, in verbis: “De acordo com o inquérito policial anexo, no dia 08 de janeiro de 2016, enquanto conduzia o veículo GM Celta, placa policial KHL 5917, na rótula de Cajazeiras X, o denunciado foi abordado por policiais militares que realizavam uma Blitz no local. Naquela oportunidade, quando instado pelos policiais a apresentar a sua Carteira Nacional de Habilitação CNH, o denunciado entregou aos mesmos o documento de n. 04927645891, que o laudo pericial de fls. 09/13 atesta ser inautêntico. Diante do exposto, constata-se que Lucas Alves Menezes consumou o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal, estando, assim, incurso na pena ali cominada. Por esta razão, vem o Ministério Público denunciá-lo, para o fim de instauração da competente ação penal. Requer na oportunidade, seja ele citado para responder à presente ação. Requer, também, a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o processo, nos termos do artigo 396 e ss. do Código de Processo Penal.”. III – Em suas razões de inconformismo, sustenta o Recorrente que “a decisão que indeferiu a prisão preventiva e adotou medida atípica não atende à gravidade e especificidade do caso concreto”. Assevera que o Recorrido “não apenas deixou de atender ao chamado judicial, como também permanece em local incerto e não sabido, demonstrando nítido comportamento de fuga e desinteresse pela regular tramitação da ação penal”. Acrescenta que, “em tempos de amplos recursos tecnológicos - a exemplo de bases de dados integradas, sistemas de localização eletrônica e redes sociais -, a impossibilidade de localização do acusado, apesar dos meios disponíveis, denota inequívoca intenção de se furtar da aplicação da lei penal, evidenciando verdadeiro comportamento de fuga”. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso, “reformando-se a decisão recorrida com o desiderato de se determinar a prisão preventiva do recorrido”. IV – Não merece acolhimento o pleito ministerial. A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando presentes os pressupostos autorizadores da custódia (prova da materialidade do fato e indícios de autoria) e os requisitos previstos no art. 312, do Código de Ritos, devendo ser imposta como ultima ratio, quando se revelar insuficiente a aplicação das medidas cautelares menos gravosas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Justamente em razão da sua natureza provisória, a constrição cautelar deve ser motivada em fatos concretos, novos ou contemporâneos (vide art. 315, § 1º, CPP), que indiquem que o estado de liberdade do Acusado consubstancia perigo atual à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal. V – Da análise dos autos, verifica-se que, embora o Recorrente tenha apresentado razões caracterizadoras do fumus comissi delicti, o mesmo não se verifica em relação ao periculum libertatis apto a ensejar a decretação da constrição provisória, especialmente considerando as peculiaridades atuais do caso concreto. Na hipótese vertente, constata-se a ausência do requisito da contemporaneidade, essencial para a imposição da medida extrema. O delito imputado ao Recorrido foi praticado em 08/01/2016, ou seja, há mais de 09 (nove) anos. A não localização do Acusado, após tão longo decurso de tempo e sem a superveniência de fatos novos que justifiquem a segregação, por si só, não constitui fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, que se revelaria, neste cenário, desproporcional. VI – Além disso, em que pese as alegativas formuladas pelo Recorrente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido” (STJ, AgRg no RHC n. 167.214/TO, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022). VII – Na espécie, conforme destacado pela defesa, não se vislumbram - no caderno processual - elementos que evidenciem que o Recorrido tenha se ocultado deliberadamente após tomar ciência da persecução penal ou que esteja, no presente, empreendendo esforços para frustrar o chamamento judicial. VIII - Digno de registro que o mandado de citação pessoal foi diligenciado duas vezes (Ids. 89664118 e 89664142), ambas infrutíferas, não por ausência do réu no endereço, mas pela impossibilidade de localização do próprio imóvel indicado. Em uma primeira diligência, a Oficiala de Justiça certificou que, apesar de buscar informações com moradores do logradouro e tentar contato telefônico, não conseguiu localizar o imóvel. Em momento posterior, outra diligência igualmente concluiu pela inexistência ou imprecisão do endereço, após buscas reiteradas no local. A partir disso, procedeu-se diretamente à citação por edital. Nessas condições, a ausência de citação pessoal decorreu da inviabilidade de encontrar o imóvel, e não de conduta atribuível ao acusado no sentido de se ocultar ou de impedir o andamento da ação penal. Assim, não há elementos que indiquem fuga ou intenção deliberada de se furtar à aplicação da lei penal. IX - Dessa forma, a decretação da prisão preventiva, após tão longo período e com base em uma presunção de fuga não amparada em fatos concretos e atuais, representaria uma violação aos princípios da necessidade, adequação e, sobretudo, da contemporaneidade das medidas cautelares. X - Por fim, mister ressaltar a aplicabilidade da cláusula rebus sic stantibus. Isto é, a manutenção da liberdade do Recorrido não impede que, caso surjam fatos novos que demonstrem a efetiva necessidade da medida, a Juíza de primeiro grau, provocada, possa reavaliar a situação e, se for o caso, decretar a prisão preventiva. XI - Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito. XII – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0506636-14.2017.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrido, Lucas Alves Menezes. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.